Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA. BLOQUEIO DA QUANTIA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MERO INCONFORMISMO. DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo divergência entre os cálculos realizados pelo perito do Juízo e por uma das partes, devem prevalecer as contas do expert, sobretudo se houve manifestação da Contadoria Judicial no sentido da correção dos cálculos.
2. Não tendo sido evidenciado nenhum erro de atuação do perito nomeado pelo Juízo, a homologação dos cálculos apresentados mostra-se correta.
3. Inexistente o alegado abuso e o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, não há que se falar em determinação de bloqueio de ativos financeiros.
4. Recurso não provido.